Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713958-45.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GASTER PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: RICARDO BRAGA MOURA, ANGELA APARECIDA PEREIRA GOMES BRAGA, JUAREZ LOPES JUNIOR DESPACHO GASTER PARTICIPAÇÕES S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 61630757, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 62314083, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença proposta por RICARDO BRAGA MOURA e outros, julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora. Ausente o recolhimento do preparo, determinei ao agravante que efetuasse o preparo do recurso em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC (id. 16517696). Preparo em dobro (id. 16803933, pág. 3 e 5). Desnecessário efeito suspensivo, pois a r. decisão agravada está subordinada à preclusão. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 16 de junho de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora